Tribunal: TJMT
Processo: 1001634-60.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001634-60.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), BEATRIZ DAMASCENO FAI - CPF: 056.779.821-64 (IMPETRANTE), DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE TELETRABALHO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE-FIM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato da Defensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso, que indeferiu seu pedido de adesão ao Programa de Teletrabalho Ordinário (PTO), instituído pela Resolução nº 20/2022/DPG/DPMT, sob o fundamento de que a impetrante exerce atividade-fim em Núcleo da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de adesão ao teletrabalho pela Administração Pública violaria direito líquido e certo da impetrante, considerando a alegação de afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, dado que a Resolução nº 20/2022/DPG/DPMT estabelece critérios objetivos para a concessão do teletrabalho, restringindo-o a servidores da atividade-meio lotados na Sede Administrativa.
4. O indeferimento do pedido fundamentou-se na ausência de previsão normativa para a inclusão de servidores da atividade-fim no regime remoto, sendo essa limitação justificada pela necessidade de atendimento presencial aos assistidos.
5. O princípio da isonomia não impõe tratamento idêntico a situações distintas, sendo legítima a diferenciação entre servidores da atividade-meio e estagiários de pós-graduação, cuja atuação se dá exclusivamente no âmbito interno.

6. A adesão ao teletrabalho é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência administrativa, não configurando direito subjetivo do servidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento: "
1. O regime de teletrabalho não configura direito líquido e certo do servidor público, sendo sua concessão ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade. 2. A diferenciação entre servidores da atividade-fim e estagiários de pós-graduação quanto ao teletrabalho não caracteriza violação ao princípio da isonomia, desde que pautada em critérios objetivos e razoáv
eis."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 487, I; Resolução nº 20/2022/DPG/DPMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.103.611/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2024; TJ-ES, MS nº 0003463-14.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-PA, MS nº 0807024-79.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por
BEATRIZ DAMASCENO FAI
, servidora pública estadual, em face de ato praticado pela
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, relacionado ao indeferimento de sua adesão ao Programa de Teletrabalho Ordinário (PTO) instituído pela Resolução nº 20/2022/DPG/DPMT.

A impetrante alega que, mesmo tendo demonstrado capacidade técnica e eficiência no cumprimento de suas atribuições durante o período pandêmico, seu pedido de adesão ao PTO foi negado sob a justificativa de que tal benefício estaria restrito aos servidores designados para a Sede Administrativa, conforme disposto no §1º do art. 1º da mencionada resolução.

Argumenta, ainda, que a decisão administrativa, ao permitir de forma informal a inclusão de estagiários de pós-graduação atuantes na área fim no referido programa, violou os princípios da
isonomia
e da
impessoalidade
, previstos no art. 37 da Constituição Federal, ao tratar de maneira desigual servidores que exercem funções semelhantes.

A impetrante sustenta que suas atividades, desempenhadas como assistente de gabinete no Núcleo de Primavera do Leste são perfeitamente compatíveis com o teletrabalho, especialmente em virtude da utilização obrigatória dos sistemas informatizados “SOLAR” e “ATENDMAXX (chatbot)”, que permitem a mensuração da produtividade e eficiência de maneira rigorosa e individualizada.

Por fim, requer:

1.

Em sede liminar
, que seja compelida a autoridade coatora a reavaliar o pedido de adesão ao PTO, considerando critérios aplicados aos servidores da área meio e aos estagiários de pós-graduação.

2.

No mérito
, que seja concedida a segurança para determinar a inclusão definitiva no programa de teletrabalho, corrigindo a suposta ilegalidade.

Houve análise da liminar recursal, a qual foi indeferida (id. 264326751).

Agravo Interno apresentado pelo recorrente (id. 267277762).

Informações foram prestadas pela impetrada, consta em id. 266024764.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação do Mandado de Segurança (id. 273715390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Pois bem
. Como relatado, cuida-se de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por
BEATRIZ DAMASCENO FAI
, servidora pública estadual, em face de ato praticado pela
DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, relacionado ao indeferimento de sua adesão ao Programa de Teletrabalho Ordinário (PTO) instituído pela Resolução nº 20/2022/DPG/DPMT.

A impetrante sustenta que a negativa de seu pedido afronta os princípios da
isonomia e impessoalidade
, uma vez que estagiários de pós-graduação, que atuam na atividade-fim, obtiveram autorização para exercer suas funções remotamente. Argumenta que seu trabalho em regime remoto não comprometeria a fiscalização nem a produtividade, pois suas atividades são registradas nos sistemas SOLAR e Atendmaxx.

Analisando os documentos acostados, principalmente a Resolução n. 20/2022/DGP/DPMT, verifica-se que:

Art. 1º As atividades dos
servidores e estagiários
da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso podem ser executadas fora das dependências da Instituição, de forma remota, sob a denominação de teletrabalho,
observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos nesta Resolução
.

§ 1º O Programa de Teletrabalho Ordinário (PTO)
é destinado apenas para servidores e estagiários atuantes na atividade-meio, lotados ou designados para atuar na Sede Administrativ
a.

§ 2º
Compete aos dirigentes
dos Órgãos da Administração Superior ou dos Órgãos Auxiliares
a decisão acerca da aplicabilidade do presente normativo
aos servidores e estagiários dessas unidades.

Art. 4º
A adesão ao Programa Ordinário de Teletrabalho não constitui em direito ou dever do servidor ou estagiário.

O indeferimento do pedido da impetrante se deu aduzindo que, ‘
considerando que
a Requerente atua na área fim do Núcleo de Primavera do Leste, INDEFIRO O PEDIDO, pois não há previsão de trabalho remoto aos Servidores das atividades finalísticas
’
. (id. 264091762).

Ao prestar as informações, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso especificou que a impetrante atua na área fim e que ‘
a exclusão da possibilidade de teletrabalho para servidores da atividade-fim
não é arbitrária, mas justifica-se pela natureza do atendimento prestado pelos núcleos da Defensoria Pública
, que exige presença física para acolhimento dos assistidos, triagem e encaminhamento dos atendimentos’
. (id. 266024764)

No caso vertente, a impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo que assegure sua inclusão no Programa de Teletrabalho Ordinário (PTO).

A Resolução nº 020/2022/DPG/DPMT estabelece critérios objetivos para a adesão ao teletrabalho,
restringindo-o aos servidores e estagiários da atividade-meio lotados na Sede Administrativa
. Assim, como a impetrante encontra-se lotada no Núcleo da Defensoria Pública de Primavera do Leste e desempenha atividades de atendimento ao público, não há ilegalidade no indeferimento do pedido.

Ademais, a alegação de violação ao princípio da isonomia não se sustenta. A Administração Pública pode distinguir situações fáticas distintas, desde que haja justificativa razoável e ausência de discriminação arbitrária. No caso concreto, os estagiários de pós-graduação desempenham funções de apoio jurídico interno, sem contato direto com o público, o que justifica o tratamento diferenciado.

Como bem pontuado pela autoridade impetrada, a exigência de presença física dos servidores da atividade-fim se justifica pela necessidade de atendimento presencial aos assistidos, triagem e encaminhamento adequado das demandas.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese. A adesão ao teletrabalho configura uma prerrogativa administrativa, e não um direito subjetivo do servidor.

A jurisprudência tem reconhecido que a concessão de teletrabalho é ato discricionário, submetido à conveniência administrativa. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA . LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO.
DIREITO AO TELETRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL
. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...) 5.
O teletrabalho, nos termos da Resolução nº 057/2024 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é uma faculdade administrativa, subordinada à conveniência e oportunidade do gestor público, não configurando direito absoluto do servidor público, motivo pelo qual não se constata a ocorrência de ato ilegal
. 6 (...) IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento:
1 . O regime de teletrabalho não configura direito líquido e certo do servidor público, sendo sua concessão ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade.
2. A localização provisória de servidor público para outra unidade da mesma comarca, com fundamento em interesse público e sem prejuízo ao regime de teletrabalho, não constitui ato ilegal ou abusivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º e 25; CPC, art. 487, I; Resolução nº 057/2024 do TJES . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, Rel . Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2024; TJGO, MS 5561806-33.2021.8 .09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, DJEGO 14/6/2022; TJES, RADM 0001119-31 .2022.8.08.0000, Rel . Des. Jorge do Nascimento Viana, DJES 6/9/2022. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 00034631420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)(destaquei)

MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITORA FISCAL.
INDEFERIMENTO DE TRABALHO REMOTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO DA SEFA . FACULDADE DA AUTORIDADE COATORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA . 1. A impetrante alega, em suma, que possui o direito líquido e certo à concessão de trabalho remoto, pelos seguintes motivos: (...) 2. Não há disposição legal que garanta aos servidores estaduais o direito subjetivo à concessão de trabalho remoto quando as atribuições do cargo forem compatíveis com tal regime e, simultaneamente, houver doença que impossibilite a jornada presencial. Se não há lei em sentido estrito que assegure o pretendido trabalho remoto, a autoridade coatora não incorreu em qualquer ilegalidade ou abuso de poder ao indeferir o requerimento administrativo formulado pela impetrante. 3 .
A regulamentação e a concessão de trabalho remoto estão situadas no âmbito da discricionariedade administrativa, consistindo apenas em faculdade da Administração
. Não estando obrigado a regulamentar ou a conceder o trabalho remoto a qualquer servidor, o Secretário Estadual da Fazenda (autoridade coatora) agiu de forma legal e legítima ao indeferir o pedido da administrativo da impetrante, consignando que a SEFA não adotará o regime de teletrabalho, qualquer que seja a circunstância. 4. Essa recusa não representa violação à dignidade da servidora, pois não configura tratamento degradante ou discriminação odiosa, tampouco implica em supressão de condições materiais mínimas para uma vida digna . A proteção à saúde e à dignidade da impetrante tem sido garantida por diversas licenças médicas que lhe foram concedidas, sem prejuízo de sua remuneração, conforme evidenciam os documentos constantes nos autos. 5. O Judiciário não pode interferir em questões intrínsecas ao mérito administrativo, sob pena de inadmissível violação ao princípio da separação dos poderes. Jurisprudência . 6. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 31/10/2023 a 09/11/2023, à unanimidade denegam a segurança . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0807024-79.2023.8.14 .0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Público) (destaquei)

No que tange à alegação de que a impetrante pode ter sua produtividade fiscalizada pelos sistemas SOLAR e Atendmaxx, tal argumento não infirma a validade da restrição normativa vigente. O critério adotado pela Administração tem amparo em razões de conveniência e interesse público, especialmente no que diz respeito à manutenção da qualidade e eficiência do atendimento prestado nos núcleos da Defensoria Pública.

Como dito, não verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade no ato questionado, uma vez que a justificativa apresentada pela autoridade coatora demonstra a plena adequação da medida ao interesse público.

Diante desse cenário, conclui-se que não há ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação, mantendo incólume o ato administrativo impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025